Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-80.2019.8.11.0078
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000208-80.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS BATISTA DE SOUSA - CPF: 039.497.985-01 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos,
não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000208-80.2019.8.11.0078

APELANTE:

MARCOS BATISTA DE SOUSA

APELADO:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS BATISTA DE SOUSA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Sapezal-MT,
Dr.
Daniel de Sousa Campos
, lançada nos autos da Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento n. 1000208-80.2019.8.11.0078
,
ajuizada em face de
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

O apelante, em suas razões recursais impugna o método de amortização do contrato, asseverando para tanto que a tabela (PRICE) é ilegal, uma vez que implica a incidência de juros sobre juros.

Por outro lado, sustenta que não houve expressa pactuação quanto a capitalização dos juros, bem como informação dos juros mensais e anuais, sendo, de rigor, portanto, a revisão dos juros remuneratórios, haja vista a abusividade praticada.

Por outro lado, salienta que reconhecida a abusividade nos encargos no período da normalidade contratual deve ser descaracterizada a mora.

Por fim, diz não ser cabível a comissão de permanência, dada a inexistência de conhecimento prévio sobre a forma de sua cobrança, bem como dos valores que representam.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 125628259).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que no contrato celebrado entre as partes, não se verificou qualquer abuso ou ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

Menciona que o contrato em revisão é referente a Cédula de Crédito, cujas taxas estipuladas estão dentro da média de mercado apurada pelo Banco Central na época, para operações desta natureza, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 125628260).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 125902655).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário, referente a Cédula de Crédito Bancário Financiamento de Veículo nº 18860184738,

celebrado em 25/06/2015,
no qual se discute a abusividade dos juros remuneratórios,
capitalização dos juros, método de amortização
, descaracterização da mora e comissão de permanência.

A discussão posta em debate diz respeito na abusividade acima elencadas, que serão melhor analisadas por tópico, a seguir:

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário (Id. 125628213), tendo em vista que aplicada ao presente contrato os juros de
1,97% a.m.
e
26,46% a.a
., e no mesmo período a média do mercado para operação da mesma espécie era de 2,05% a.m. e 28,08 a.a.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º DO CPC – MANUTENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN
. No caso, deve mantido o honorário sucumbencial, fixado em percentual sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC. (TJ-MT 10086518020218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO
– MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. (TJ-MT 10312318720218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

O requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade mensal, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano não são abusivos. De acordo com a orientação do STJ, não se considera abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada, quando for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.
É

permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. Conforme a Súmula n. 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (TJ-MT 00001191320168110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE
– AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.
Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.
A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.”
(TJ-MT 10057655320178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual (Id.
125628213 - Pág. 1
), e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO

Já com relação à utilização do Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada.

De fato, a Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.
Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ. A Súmula n. 381, do STJ, impede ao julgador de conhecer do ofício a abusividade das cláusulas firmadas nos contratos bancários, devendo a apelante indicar, fundamentadamente, as cláusulas que entende ilegais, sob pena de violação ao princípio da congruência”. (N.U 1009749-69.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Portanto, a utilização do Sistema de Amortização Francês (Tabela Price) para o cálculo das prestações do financiamento de veículo não é ilegal, e não ensejou a incidência de juros sobre juros (anatocismo), devendo ser mantida, haja vista a aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

De início, importante ressaltar que, a respeito da comissão de permanência, o STJ firmou os seguintes entendimentos:

“Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

“Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

Em síntese, é permitida a adoção da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, e desde que limitada à taxa média do mercado ou àquela prevista no contrato para o período da normalidade, tal como já asseverado no voto.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes dispõe o seguinte a respeito dos encargos em razão da inadimplência (tópico 9 – id. 125628217 - Pág. 4 e 5): “i)
juros remuneratório, capitalizados mensalmente, calculados a mesma taxa de juros contratada para essa operação; ii) juros moratórios de 1% ao mês ou fração incidente sobre o saldo devedor apurado – principal e encargos; e iii) multa de 2%” (sic).

Da leitura da cláusula acima transcrita, evidencia-se a ausência de previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação. O mesmo se pode observar do carnê de pagamento, no qual consta que, após o vencimento, incidirão multa e juros por dia de atraso.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CO-DEVEDOR – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – SÚMULA 539/STJ - POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTRO ENCARGO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não verificada a desídia por parte da autora em proceder a citação da co-devedora, mas escusa da demandada em receber o ato citatório, não há falar em prescrição intercorrente no caso dos autos. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.
É legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulada com qualquer outro encargo moratório
. Recurso desprovido”. (N.U 0013155-93.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Portanto, não havendo a alegada cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora, não se verifica a abusividade apontada pelo apelante-autor, sendo lícita a cláusula que trata das consequências do atraso no pagamento no presente caso.

JUROS DE MORA

Assim, ausente qualquer abusividade quanto ao contrato de financiamento, não há falar em abusividade quanto aos juros moratórios e multa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a suspensão do pagamento em consonância com o art. 98, §3º do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022